Tribunal: STF
Processo: HC 101136
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTROVÉRSIA RELACIONADA COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DE ENTIDADE PÚBLICA. SUPOSTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NATUREZA CÍVEL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. EMBARGOS DECLARAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O habeas corpus tem como escopo a proteção da liberdade de locomoção e seu cabimento tem parâmetros constitucionalmente estabelecidos, justificando-se a impetração sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, sendo inadequada o writ quando utilizado com a finalidade de proteger outros direitos. Precedente: HC(AgR) nº 82.880/SP, Tribunal Pleno, DJ de 16.05.2003.



    2. In casu, a) a análise dos documentos que acompanham a impetração revela que o Interventor e Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no exercício do poder de polícia administrativa, ressaltando que a conduta em sentido contrário à determinação constituiria infração ao artigo 330 do Código Penal – crime de desobediência -, vedou o acesso do paciente às dependências da Faculdade de Direito/UFRJ em razão do tumulto estabelecido no âmbito da Universidade, quando estudantes e professores desejavam assumir a administração da entidade pública; b) acaso o ato praticado pela referida autoridade administrativa esteja eivado de ilegalidade ou abuso de poder, o interessado deverá valer-se de outras medidas judiciais protetivas de direito – verbi gratia, mandado de de segurança, medida cautelar, iter alia -, sendo inadmissível a via do habeas corpus, que tem parâmetros e hipóteses de cabimento constitucionalmente estabelecidos.



    3. Embargos de declaração. Alegação de vício no acórdão proferido no agravo regimental, que não teria apreciado a controvérsia à luz do princípio do devido processo legal, como assentado no voto dissidente. In specie, a pretexto de sanar omissão do julgado, o embargante pretende fazer prevalecer os fundamentos do voto divergente, quando ficou evidenciada no acórdão, à luz do princípio do devido processo legal, a inadequação da via do habeas corpus para a solução da controvérsia relacionada à existência de abuso de poder ou ilegalidade no exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa – in casu, supostamente praticado pelo interventor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.



    4. Embargos de declaração rejeitados.